Tribunal: STF
Processo: HC 262888
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aline Cristina Martins dos Reis contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 1-4).



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que não há fundamento concreto para a prisão cautelar, pois a paciente é primária e não tem envolvimento com o crime ou com associação criminosa. Destaca a injustiça da prisão cautelar, diante da ausência de provas quanto aos crimes imputados.



    Afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe socioafetiva de duas crianças menores de 12 anos, filhas de seu companheiro, também preso em flagrante pela traficância. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou seja substituída por prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    De início, registra-se que a tese de ausência de prova de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico é questão de mérito que será oportunamente analisada pelas instâncias ordinárias no decorrer da instrução processual, não cabendo neste momento processual qualquer análise antecipada desta Corte. 



    No mais, a prisão preventiva da paciente foi decretada nos seguintes termos: 



    "O tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas são crimes de natureza assemelhada à hedionda, cuja prática causa sérios prejuízos à saúde pública e impõe a necessidade de garantir a ordem pública para o restabelecimento da tranquilidade social, abalada também por diversos crime graves que são cometidos em decorrência da venda e consumo de drogas (roubos, furtos, receptações, violência doméstica etc.). Há risco de que, em liberdade, os agentes continuem com a atividade ilícita, inclusive porque se trata de atividade normalmente desenvolvida às escondidas, sendo imperiosa a prisão preventiva para preservar a ordem pública. A relevante quantidade de drogas apreendidas, a variedade – maconha, haxixe e cocaína – (fls. 26/27 e 42/47), a máquina de cartão de crédito/débito, e a expressiva quantidade de notas de dinheiro de diversos valores (fls. 28 e 41), além de tentaram empreender fuga logo após a abordagem policial, indicam a traficância de maior importância e justificam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. [...] Há, portanto, elementos de que os custodiados se dedicam à atividade criminosa e que fazem do crime um meio de vida, inclusive Luan é reincidente específico (fls. 68 /71). Eventuais condições subjetivas favoráveis – endereço fixo, trabalho lícito etc. – não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos." (eSTJ, fls. 65-66) 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi surpreendida quando transportava, juntamente com seu companheiro, em veículo automotor, 28 invólucros de maconha, com peso bruto de 421g; 8 porções de haxixe, pesando 46,2g; e 8 invólucros de cocaína, com peso de 28g, substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião também foram apreendidos 2 aparelhos celulares, 1 máquina de cartão, 1 cartão bancário e R$ 2.747,00 em espécie.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 1.006.331/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025; AgRg no HC n. 1.023.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/205, DJEN de 27/08/2025).



    (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025. 



    Ainda, o fato de a paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.023.076/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 27/08/2025; AgRg no RHC n. 212.280/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025 ). 



    Por fim, o pedido de substituição da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe socioafetiva dos filhos menores de seu companheiro também preso pela traficância, não tem amparo legal, razão pela qual deixo de apreciá--lo”. (e-doc. 2, p. 2-4, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, “pois a paciente foi surpreendida quando transportava, juntamente com seu companheiro, em veículo automotor, 28 invólucros de maconha, com peso bruto de 421g; 8 porções de haxixe, pesando 46,2g; e 8 invólucros de cocaína, com peso de 28g, substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica”.(e-doc. 2, p. 3, grifei)



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Por último, ressalta-se que o pedido de prisão domiciliar por suposta maternidade socioafetiva dos filhos de seu companheiro, também do crime, além de não ter amparo legal que assegura tal benefício à hipótese, não restou demonstrado o desamparo das crianças nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente